Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704780-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA LUCIA COSENZA FARIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de adjudicação compulsória, deferiu tutela de urgência para, entre outras providências, determinar ao Distrito Federal (terceiro interessado/agravante) que proceda à exclusão do imóvel da autora/agravada (Lote no 36, do Conjunto 13, situado no Condomínio Belvedere Green, localizado na Rua do Sol, km 07, Jardim Botânico/DF) da caução real prestada ao Distrito Federal pela loteadora para garantia da execução das obras de infraestrutura. O agravante alega, em síntese, que: 1) a caução existente nos autos decorre de dispositivo legal que estabelece a necessária caução real para garantia das obras de regularização do parcelamento ilegal onde se localiza o imóvel em discussão (Lei 6.766/79 9o 18 V); 2) não é parte no processo e não tem interesse em intervir no feito quanto ao pedido principal, uma vez que a eventual procedência da adjudicação da propriedade à autora/agravada não é incompatível com a caução real prestada pela loteadora ao Distrito Federal, que poderia persistir apesar da transmissão de propriedade; 3) a petição inicial não contém pedido de anulação ou desfazimento de caução constituída em favor do Distrito Federal, tendo tal pretensão surgido de modo incidental e assim foi deferida pelo d. Juízo a quo sem prévia oitiva da Fazenda Pública; 4) qualquer processo de regularização de loteamentos ilegais, como foi a origem do condomínio onde está localizado imóvel da agravada, necessita de prestação de garantia (caução real) para a execução das obras, sendo que o fundamento para tal exigência é a responsabilidade do Poder Público na tarefa de promover a correta ordenação do uso do solo urbano (Lei 6.766/79, art. 40), razão pela qual a Administração Pública não pode deixar de exigir caução para as obras de infraestrutura em questão, sob pena de violação do princípio da legalidade; 5) foi determinado o levantamento da caução sobre imóvel que não está sendo discutido nos autos, segundo informa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF – SEDUH; 6) a existência de risco ao resultado útil do processo decorre da ausência de garantias ao Poder Público no processo de regularização do parcelamento, o que poderá prejudicar futuro ressarcimento da Fazenda Pública, caso as obras não se realizem. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está devidamente configurado o risco de risco iminente ao Distrito Federal, pois, em consulta ao processo originário, o pedido de revogação da tutela concedida já foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, que, por sua vez, já determinou a intimação das partes para que se manifestem sobre a questão no prazo de 10 (dez) dias. Assim, ao menos até que se estabeleça o contraditório no processo originário e o d. Juízo a quo se pronuncie sobre a questão, recomenda-se cautela na apreciação do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator